Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-66.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700342-66.2020.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JULIANA DE GODOI REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL - GDF DECISÃO Trata-se de contrarrazões apresentadas erroneamente de forma autônoma ao processo principal. Intime-se o patrono da causa para que proceda a realização do ato na via adequada e após arquivem-se a petição. Brasília/DF, 26 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator